Tribunal: STF
Processo: ADI 5049
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº 10.556/2002. FIXAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DE OITO HORAS DIÁRIAS E QUARENTA HORAS SEMANAIS AOS EMPREGADOS DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP). ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, CAPUT e II, 7º, CAPUT e VI, e 37, CAPUT, CRFB. INVIABILIDADE. AÇÃO NÃO CONHECIDA.



    1. Controvérsia sobre a qualificação da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) como instituição financeira, a incidir a jornada de trabalho prevista no art. 224 da CLT para os bancários (seis horas diárias e trinta horas semanais). 



    2. Inviável a provocação da jurisdição constitucional de perfil concentrado para resolver controvérsia consistente na resolução de questão fático-jurídica inserta na exegese da legislação ordinária, relativa ao enquadramento da FINEP como instituição financeira.



    3. “Se (…) a pré-compreensão do significado da lei impugnada pende da solução de intrincada controvérsia acerca da antecedente situação de fato e de direito sobre a qual pretende incidir, não é a ação direta de inconstitucionalidade a via adequada ao deslinde da quizília” (ADI 794, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 09.12.1992, DJ 21.5.1993).



    4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.